Tribunal: TJBA
Processo: 0012517-39.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012517-39.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: SAVEL CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da embargante pelo pagamento de nota fiscal, com fundamento na existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas e na aplicação da teoria da aparência, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão ou obscuridade quanto ao reconhecimento da responsabilidade da embargante; e (ii) eventual vício que justifique o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a existência de grupo econômico com base no compartilhamento de estrutura física, funcionários e atuação empresarial conjunta.

A aplicação da teoria da aparência foi devidamente fundamentada, visando à proteção da boa-fé da parte credora diante da realidade empresarial unitária demonstrada nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 3. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012517-39.2011.8.05.0001
, em que figuram como embargante GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA e como embargada SAVEL CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.